Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. CRITÉRIO DE 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS (RESOLUÇÃO 271/2023 DPDF). RENDA DISPONÍVEL. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça baseada em movimentação bancária bruta pontual, desconsiderando a natureza das entradas e os custos operacionais da atividade autônoma da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a presunção de hipossuficiência deve ser mantida quando demonstrado que a renda disponível, após deduções obrigatórias e custos de atividade profissional, enquadra-se no parâmetro de 05 (cinco) salários mínimos mensais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC garantem a assistência judiciária aos que comprovam insuficiência, presumindo-se verdadeira a declaração de pessoa natural.
4. Adota-se como parâmetro objetivo a renda familiar de até 5 salários mínimos (analogia à Resolução no 271/2023 da DPDF), considerando-se a renda bruta descontada dos abatimentos compulsórios e, no caso de autônomos, dos custos operacionais indispensáveis à manutenção da fonte de renda.
5. A movimentação bancária decorrente de transferências entre contas de mesma titularidade e resgates de capital de giro não caracteriza acréscimo patrimonial ou capacidade contributiva.
6. Comprovado que o lucro líquido e a margem financeira real da parte são insuficientes para suportar os custos do processo sem prejuízo do sustento, a concessão do benefício é medida imperativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: Para aferição da hipossuficiência, deve-se considerar a renda disponível após descontos compulsórios e custos operacionais da atividade laboral, sendo o patamar de 05 (cinco) salários mínimos parâmetro objetivo idôneo para a concessão da gratuidade de justiça.